Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735817-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MOREIRA SZCZPANSKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O O Agravo de Instrumento do Autor não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. Embora o Agravante informe ser beneficiário da justiça gratuita, compulsando os autos de referência verifica-se que, em verdade, o benefício lhe foi indeferido pelo magistrado a quo (ID 40596005 - pág. 144/149, na origem), tendo a parte, inclusive, realizado o pagamento das custas iniciais (ID 40596005 - pág. 169/170, na origem). Diante desse cenário e em atenção ao disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC/15, à parte recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator